Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título." (Súmula 504/STJ).
2. A ação monitória foi proposta em 05/05/2021 e a nota promissória com prazo de vencimento mais antigo data de 12/05/2016, portanto, não se operou a prescrição quinquenal.
3. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC. Incidência da Súmula 106/STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.